Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica com a operadora de telefonia de contrato celebrado em fraude de terceiro; declaração de inexistência de débito de fatura de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valor de fatura debitado em conta corrente; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito ou fato objetivo, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). No caso, não obstante o fato do serviço, fraude na contratação do serviço de telefonia celular e o lançamento a débito em conta bancária de duas faturas, não há evidências no processo de que o autor experimentou algum dano à sua honra e imagem ou outros atributos de sua personalidade, para amparar o pedido de reparação por dano moral. Não há registro em serviços de proteção ao crédito e não há elemento algum no processo indicado que os proventos do autor foram comprometidos com ambos os lançamentos, considerando a modicidade dos valores (R$ 125,90 e 120,00) e que houve o estorno do primeiro lançamento logo em seguida. De outra parte, a tese do desvio produtivo não se sustenta no caso concreto, pois em que pese a ausência de maior cuidado da operadora na formação do contrato, que permitiu a ação de terceiro em fraude e culminou nos lançamentos indevidos em conta bancária, não se verifica um excesso que possa evidenciar que o autor perdeu tempo desarrazoado na solução do problema. Anote-se que o autor somente se dirigiu ao banco para impugnar o débito, mas não consta qualquer contato com a operadora de telefonia para questionar a existência dos contratos e obter o cancelamento administrativamente, o que poderia ter evitado o segundo lançamento na conta e até o ajuizamento da demanda, minimizando o desconforto sofrido com o evento. A parte autora já obteve o provimento judicial em seu favor quanto ao ressarcimento do valor da segunda fatura descontada. Desse modo, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, é incabível a condenação à reparação por danos morais. Sentença que se confirma. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995).
E